Tribunal: TJMT
Processo: 1001165-05.2024.8.11.0079
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001165-05.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONESIMO PEREIRA BARBOSA - CPF: 293.076.431-72 (APELANTE), ONESIO SOARES BARBOSA NETO - CPF: 012.816.501-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ÁUDIOS DE CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiário da previdência social contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relativos a contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo a legitimidade da contratação e validando os descontos realizados, além de indeferir a produção de prova pericial grafotécnica requerida.

2. O apelante sustenta ter tomado conhecimento da existência de múltiplos empréstimos supostamente contratados em seu nome, incluindo cartão de crédito emitido pelo banco apelado, o qual teria sido imediatamente cancelado sem utilização, negando ter realizado qualquer operação que justificasse os descontos mensais verificados em seu benefício previdenciário desde 2019.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica configurou cerceamento de defesa quando o apelante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco réu; e (ii) saber se a ausência de oportunidade para manifestação sobre os áudios de contratação juntados pelo banco réu violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. O cerceamento de defesa restou configurado pelo indeferimento injustificado da prova pericial grafotécnica, considerando que a simples análise ocular da assinatura, especialmente quando realizada por agente desprovido de conhecimento técnico especializado, revela-se insuficiente para atestar a veracidade ou falsidade do traço subscrito, sobretudo quando a própria essência da falsificação reside na tentativa de reprodução visual da escrita autêntica.

5. A aplicação do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Repetitivo 1.846.649/MA) estabelece que, na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, inexistindo presunção de veracidade quando subsistir dúvida razoável quanto à existência da relação contratual.

6. A divergência entre o contrato registrado no INSS sob o número 13629967, referente à Reserva de Margem Consignável, e o instrumento apresentado pelo banco apelado, identificado pelo número 50247126, somada ao conjunto probatório dos autos, impõe a realização de prova pericial para dirimir a controvérsia acerca da autenticidade da contratação.

7. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8. A ausência de oportunidade para que o apelante se manifestasse sobre os áudios de contratação apresentados pelo banco réu configura flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como no artigo 7º do Código de Processo Civil, que asseguram às partes o direito de se pronunciarem sobre todos os elementos probatórios carreados aos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação cível conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica quando o consumidor impugna expressamente a autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo insuficiente a análise meramente visual para atestar a veracidade da subscrição. 2. A ausência de oportunidade para manifestação sobre elementos probatórios juntados pela parte contrária viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizando nulidade processual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 6º, 7º, 368, 373, I e II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1.061; STJ, AgInt no AREsp 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJ-MT, Recurso Inominado 1027329-78.2023.8.11.0002, j. 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ONÉSIMO PEREIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001165-05.2024.8.11.0079
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, e, por conseguinte, validando os descontos realizados, além de indeferir a produção de prova pericial requerida.

Alega o recorrente que não contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com o banco recorrido, tendo sido vítima de fraude, o que, segundo sustenta, restaria demonstrado pela divergência entre o contrato registrado no INSS (n. 13629967) e o documento apresentado pela instituição (n. 50247126). Argumenta, ainda, que as assinaturas constantes dos documentos contratuais não correspondem à sua grafia habitual, apontando expressamente a discrepância entre a assinatura do contrato e aquelas apostas em seus documentos pessoais e procurações juntadas à inicial.

Em suas palavras:
“Todavia, da leitura do contrato apresentado pelo requerido nos autos, constata-se que não se trata do mesmo contrato que foi registrado no INSS, uma vez que o apresentado nos autos possui o número 50247126”. “Ademais, a assinatura exarada no referido instrumento se mostra totalmente diferente da grafia praticada pelo demandante”.

Sustenta, também, que os valores que supostamente teriam sido creditados em sua conta, conforme TEDs juntadas pelo banco, não foram efetivamente depositados, o que, segundo afirma, seria confirmado pelos extratos bancários acostados à petição inicial. Reforça que o juízo a quo ignorou tais documentos ao prolatar a sentença, o que configura evidente violação ao princípio da ampla defesa.

Para reforçar sua alegação de fraude, o apelante requer a produção de prova pericial grafotécnica, indeferida pelo juízo singular, o que, a seu ver, caracterizaria cerceamento de defesa, na medida em que a análise técnica é imprescindível para verificar a autenticidade das assinaturas.

Aduz, ainda, que a sentença apoiou-se indevidamente na alegada “contumácia” do autor em questionar contratos bancários, sem apontar qualquer elemento concreto nos autos que justificasse tal consideração, tratando-se de juízo de valor impróprio e desprovido de fundamento probatório.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexistência do débito, a restituição dos valores descontados, em dobro, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, pugna pela cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia grafotécnica.

Isenção do preparo, id. 295110877.

Contrarrazões, id. 294180469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ONÉSIMO PEREIRA BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001165-05.2024.8.11.0079
ajuizada em desfavor de BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, e, por conseguinte, validando os descontos realizados, além de indeferir a produção de prova pericial requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se da inicial que a parte autora, beneficiária da previdência social, tomou conhecimento da existência de múltiplos empréstimos supostamente contratados em seu nome, inclusive de um cartão de crédito emitido pelo Banco BMG. Narra que recebeu o referido cartão em sua residência, mas, de imediato, solicitou o seu cancelamento junto à instituição financeira, inutilizando-o sem jamais utilizá-lo. Todavia, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, verificou descontos mensais vinculados a esse cartão desde o ano de 2019, os quais reputa indevidos e originados de fraude, uma vez que nega ter realizado qualquer operação com o referido instrumento de crédito.

O Juízo a quo julgou improcedente os pedidos iniciais nos seguintes fundamentos:

“ [...]
É o relato essencial. Decido.

2.Fundamentação.

2.1. Das Preliminares.

(a)necessidade de atualização da procuração acostada aos autos.

Não assiste razão à requerida também quanto a alegada necessidade de atualização da procuração ad judicia da parte autora acostada aos autos, porquanto a documentação não possui prazo de validade, vigorando enquanto não for expressamente revogada, não havendo exigência legal para sua renovação.

No mais, verifico que o instrumento procuratório encontra-se devidamente assinado pela outorgante/autora, estando ainda o processo acompanhada dos documentos pessoais da mandante.

Não há, pois, qualquer vício aparente que possa macular o mandato conferido à advogada representante da parte autora.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar em questão

(b) inépcia da inicial e ausência de pretensão resistida.

Em relação a esta preliminar suscitada pela parte ré entendo não merecer ser acatada ao argumento que a promovente possui uma pretensão de direito que não foi aceita involuntariamente pela promovida, surgindo daí o requisito “necessidade” de se valer do Estado, através de seu órgão de aplicação jurisdicional, para buscar aquilo que entende lhe ser de direito, quando tomou conhecimento dele.

A alegação de não esgotamento da via administrativa não tem o condão de ensejar a falta de interesse de agir, sob o aspecto que o Banco promovido deixou de cumprir com suas obrigações contratuais, não restando a autora posição diversa para alcançar seu direito.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial - ausência de pretensão resistida.

2.2. Do julgamento antecipado da lide.

Inicialmente,
INDEFIRO
o pleito de exame grafotécnico, pois há semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos e os documentos que acompanharam a inicial.

A respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS
- INDEFERIMENTO DE EXAME GRAFOTÉCNICO –

SEMELHANÇA DAS ASSINATURAS CONSTANTES DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHARAM A INICIAL (PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA E CARTEIRA DE IDENTIDADE) COM A APOSTA NO TERMO DE ADESÃO FIRMADO – DESNECESSIDADE DO EXAME PERICIAL
– PRELIMINAR CERCEAMENTO REJEITADA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL INDEVIDOS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801198-73.2022.8 .12.0029 Naviraí, Relator.: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 14/04/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/04/2024)” (grifei)

Assim, considerando que não existem irregularidades ou questões pendentes de solução, entendo ser perfeitamente cabível o julgamento antecipado da lide, uma vez que não se faz necessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos:

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei)

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei)

Passo à análise do mérito.

2.3. Do mérito.

De proêmio, cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições doCódigo de Defesa do Consumidor, pois se verifica que o autor efetuou contrato com a instituição financeira na qualidade de destinatária final (art. 2º, caput, CDC).

Ressalte-se que o CDCtambém se aplica às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297):
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, curial apontar que a inversão doônusdaprovaprevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parteautorado dever de produção deprovacondizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

E compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos.

O requerido, por sua vez, apresentou material probatório suficiente para demonstrar a existência de relação contratual entre as partes, anexando cópia do contrato (ID: 175291365 e 175291368), nos quais as assinaturas são idênticas às presentes nos documentos juntados à petição inicial, acompanhados, ainda, de cópias digitalizadas dos documentos pessoais da autora, comprovante de endereço, declaração de residência, entre outros.

Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.

A teor do entendimento supra, colaciono:

“APELAÇÃO CÍVEL. REFINANCIAMENTO DE EMPRESTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INOCORRENTE.
Logrando a instituição financeira comprovar que o empréstimo questionado na inicial foi celebrado pela parte autora sem qualquer vício ou mácula, não há falar em restituição em dobro ou indenização por dano moral. Incidência do art. 14, § 3º, I, do CDC.
Inexistência de defeito no produto comprovada pela parte requerida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70080928062 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019).” Destacamos.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DESCONTOS LÍCITOS - RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º do CDC não modifica a regra vigente em nosso ordenamento que incumbe à parte que alega determinado fato para dele derivar a existência de algum direito, o ônus de demonstrar sua existência e ao réu quando alega fato modificativo, extintivo e impeditivo (art. 373, do CPC
). Se a instituição bancária logrou comprovar que o valor financiado foi disponibilizado e pago, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são lícitos e o instrumento firmado entre as partes é válido.
Recurso desprovido. (TJ-MS - AC: 08090708120188120029 MS 0809070-81.2018.8.12.0029, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 29/04/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020).” Ressaltamos.

Portanto, improcede a pretensão para que seja declarada a inexistência do débito.

Outrossim, se é regular a contratação do empréstimo, reputam-se legítimos os descontos realizados, uma vez que age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, mesmo porque não restou configurada qualquer violação aos direitos de personalidade da autora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO. JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A matéria devolvida ao Tribunal diz respeito à alegação de nulidade de cláusulas financeiras abusivas e cumulação ilegal de encargos em contrato de cartão de crédito consignado. Afirmativa autoral de que pretendia firmar negócio jurídico diferente, a juros mais baixos. 2. No caso, tendo a parte autora aderido a contrato com expressa indicação de "cartão de crédito", o qual estabelece cláusula de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, e tendo utilizado o cartão regularmente para compras e saque, não é crível que desconhecesse os termos do negócio. 3. Contrato que contém cláusulas claras e precisas. Ausência de falha no dever de informação. 4. Improcedência do pedido que se mantém. 5. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00130711620188190202, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/08/2020, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-07).”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA. 1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC/15). 2. Comprovada a liberação de valores na conta corrente de titularidade do autor, dos quais se beneficiou, e inexistindo a prova do pagamento pela contraprestação do serviço prestado, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência da dívida. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10512160055491002 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 19/06/2020).”

Não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, fato abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica da demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

Ilustrando:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Em razão da comprovação do aperfeiçoamento do contrato de mútuo mediante o repasse do dinheiro à parte autora, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação do réu à devolução dos valores descontados em benefício previdenciário e ao pagamento de compensação por danos morais. Recurso não provido. (TJ-MS - AC: 08010656120188120032 MS 0801065-61.2018.8.12.0032, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2020).”

No mais, colhe-se que o contrato debatido na espécie não se trata de fato inédito e isolado, mas, sim, de prática corriqueira por parte da autora junto às instituições financeiras, como se extrai da documentação de aporte.

3. Dispositivo.

Isto posto e por tudo que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC. [...]”

Pois bem.

- DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante merece acolhimento, por duas razões fundamentais: o indeferimento da prova pericial grafotécnica e a ausência de oportunidade para manifestação sobre os áudios de contratação juntados pelo banco réu.

O cerne da controvérsia reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado que originou os descontos no benefício previdenciário do autor, ora apelante. Este sustenta que não firmou o contrato apresentado pelo banco réu, enquanto a instituição financeira afirma a regularidade da contratação.

Constato que o apelante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pelo banco réu, tanto na petição inicial quanto na impugnação à contestação, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar a falsidade da assinatura.

O juízo
a quo
, contudo, indeferiu a prova requerida sob o fundamento de que haveria
"semelhança entre as assinaturas constantes nos contratos e os documentos que acompanharam a inicial",
procedendo ao julgamento antecipado da lide.

Consoante bem pontuado pelo apelante, a própria essência da falsificação de assinaturas reside na tentativa de reprodução visual da escrita autêntica, motivo pelo qual a simples análise ocular, sobretudo quando realizada por leigo ou por agente desprovido de conhecimento técnico especializado,
revela-se insuficiente para atestar, com segurança
, a veracidade ou a falsidade do traço subscrito.

Consoante entendimento extraído do Recurso Repetitivo n. º 1.846.649/MA, Tema n.º 1.061, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada,
quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir, com a certeza necessária, a legalidade da contratação.

A propósito, colha-se o verbete:

Tema 1.061 - Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II);

In casu,
subsiste dúvida razoável quanto à existência da relação contratual, uma vez que o contrato registrado no INSS sob o nº 13629967, referente à Reserva de Margem Consignável (RMC), não guarda correspondência com o instrumento apresentado pelo banco apelado, identificado pelo nº 50247126.

Diante dessa divergência, somada ao conjunto probatório dos autos,
impõe-se a realização de prova pericial
, a fim de dirimir a controvérsia acerca da autenticidade da contratação.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
"a ausência de conhecimento técnico em grafotécnica, desautoriza o reconhecimento de assinatura por semelhança"
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO 10273297820238110002, Acórdão publicado em 26/04/2024).

Ademais, segundo o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Denota-se da sentença que o juízo a quo afirmou que
“Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos. E compulsando os autos verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, consistentes no desconhecimento do empréstimo consignado incidente sobre seus proventos. (...) Evidencia-se, portanto, ausência de prova apta por parte da autora a desconstituir o alegado e provado pelo banco requerido, a fim de que pudesse embasar a pretensão deduzida nos autos.”

Nesse passo, evidencia-se o prejuízo à defesa da parte apelante.

Outrossim, constata-se que o
banco requerido anexou aos autos gravações de supostas contratações telefônicas
(ID 294180462),
sem que tenha sido oportunizada ao autor
, ora apelante, a devida manifestação a respeito do referido material.

Tal
circunstância configura flagrante afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como no art. 7º do Código de Processo Civil, os quais asseguram às partes o direito de se pronunciarem sobre todos os elementos probatórios carreados aos autos.

Sabe-se que a produção de prova é direito fundamental da parte e sua limitação injustificada constitui cerceamento de defesa.

Portanto, a ausência de oportunidade para que o apelante se manifestasse sobre os áudios apresentados pelo banco réu, bem como para a produção de contraprova, caracteriza inequívoco cerceamento de defesa, comprometendo a validade da sentença e violando o devido processo legal.

Ante exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ACOLHER
a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a devida instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025